Tribunal: TJBA
Processo: 0302567-36.2014.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Recurso em Sentido Estrito nº 0302567-36.2014.8.05.0256 Recorrente: Augusto José Cardoso Advogada: Grace Oliveira Albernaz Biscarde (OAB/BA 32.176) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Dutra de Lima Junior Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA (NEGATIVA DE AUTORIA). MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, BEM ASSIM PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA ORA GUERREADA, SENDO NECESSÁRIO O PRONUNCIAMENTO DO RÉU PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302567-36.2014.8.05.0256, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.